Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720453-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO ANTONIO BORGES DA SILVA GUSMÃO RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BTG CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. FALSA RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. FORTUITO EXTERNO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória c/c repetição de indébito e indenizatória ajuizada visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição do indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os réus são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao autor, que foi vítima de fraude ao contratar um novo empréstimo consignado sob a falsa premissa de portabilidade, e se houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, a parte legítima é a titular da relação jurídica alegada na petição inicial, com base nos fatos narrados nesta, independentemente da efetiva existência da relação jurídica, que é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. O princípio da dialeticidade é observado quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a fundamentação da sentença recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 5. Segundo o art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 6. No caso em tela, o consumidor deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao voluntariamente efetuar as transações bancárias orientadas pelo estelionatário, contratando novo empréstimo com a instituição financeira e transferindo voluntariamente os oriundos deste ao terceiro fraudador, ignorando orientações da instituição financeira. 7. O prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado, caracterizando fortuito externo. 8. Não foi comprovado qualquer vício de vontade apto a ensejar a anulação do negócio jurídico nos termos do art. 171 do Código Civil. 9. Inexiste responsabilidade da instituição financeira por omissão se não há comprovação de que o consumidor tenha efetuado solicitação de bloqueio de valores transferidos em tempo hábil para efetivar tal bloqueio. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos conhecidos. Preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de dialeticidade rejeitadas. No mérito, recurso do réu provido. Recurso do autor não provido. Sentença reformada. Teses de julgamento: “1. Não há responsabilidade da instituição financeira pelo dano decorrente de fraude perpetrada por terceiro se esta decorre exclusivamente de culpa da vítima e de terceiro, configurando fortuito externo.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, § 2o e 14, § 3o, II. CC, art. 171, I e II. CPC, art. 932, III e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. Acórdão 1729892 de Relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da Terceira Turma Cível. Acórdão 1430348 de Relatoria do Des. João Egmont da Câmara de Uniformização. O recorrente aponta ofensa ao artigo 14 do CDC, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que deve ser imposto às instituições financeiras o dever de garantir a segurança em seus sistemas, responsabilizando-as objetivamente quando há falhas no sistema permitindo o acesso indevido de fraudadores a informações sensíveis do cliente. Assevera que não deve ser imposto o dever de cuidado ao consumidor. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Alega, ainda, ofensa aos artigos 17 e 42, ambos do CDC, 927, parágrafo único, e 186, ambos do Código Civil, 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teriam sido violados. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado também na alínea “a” do autorizador constitucional. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 14 do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: O caso dos autos se enquadra na hipótese legalmente prevista de causa excludente de responsabilidade civil, uma vez que os fatos praticados são imputáveis exclusivamente ao terceiro estelionatário e ao consumidor, que deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao voluntariamente efetuar as transações bancárias orientadas pelo estelionatário, contratando novo empréstimo com a instituição financeira e transferindo voluntariamente os oriundos deste ao terceiro fraudador. Ressalte-se que consta, inclusive, das mensagens de texto juntadas pelo autor (ID 67024902, pág. 29 a 33) que o próprio BANCO DAYCOVAL S/A efetuou ligação telefônica para o autor, alertando-o que não se tratava de portabilidade que estava contratando, mas novo empréstimo, e o advertiu sobre a possibilidade de que estivesse sendo vítima de fraude, mas o autor persistiu em seguir as orientações do estelionatário, apesar do alerta da instituição financeira. (ID 70048471). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Igual sorte colhe o especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 17 e 42, ambos do CDC, 927, parágrafo único, e 186, ambos do Código Civil, 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, porquanto o recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais teriam sido violados, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Quanto à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017